Tribunal: TJDFT
Processo: 0705136-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. TÍTULOS DE CRÉDITO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CAUSA DEBENDI. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA PELO DESTINATÁRIO ORIGINAL. TÍTULO CAUSAL. CIRCULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Requerimentos e alegações não apresentados ao juízo de 1o Grau não podem ser analisados no momento processual da apelação, sob pena de supressão de instância.
2. Não se tratando de nenhuma das exceções previstas no art. 342 do Código de Processo Civil, e tampouco demonstrando a apelante que os aludidos fatos foram realizados apenas no presente recurso por motivos de força maior, nos termos do art. 1.014 do mesmo diploma legal, não devem ser conhecidas, em razão da inovação recursal.
3. O cheque é um título de crédito abstrato, ou não causal, de maneira que, ainda que a cártula tenha sido emitida em razão do negócio celebrado pela apelante e terceiro, uma vez posta em circulação, desvinculam-se de sua origem.
4. Eventuais questões que digam respeito à causa debendi, ou seja, ao negócio jurídico que originou a emissão do cheque, só podem ser debatidas entre o emitente e o endossante, não podendo ser opostas ao portador do título, em virtude dos princípios da autonomia e da abstração.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida.